Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. CONTA JUDICIAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS. SÚMULA N. 179 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALORES QUE PERTENCEM AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em definir se a devedora tem direito a receber os acréscimos legais pagos pelo banco depositário sobre os valores transferidos ao credor.
2. Sobre os depósitos em contas judiciais, o c. Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de súmula n. 179 para afirmar que: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”.
3. Como a correção monetária acrescida aos valores depositados judicialmente decorrem de pagamento feito pelo banco depositário, e não pela parte devedora no processo, os acréscimos legais que acompanham a quantia vertida ao credor não pertencem à devedora. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.